Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-65.2020.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000571-65.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEYSON SANTANA DE FREITAS - CPF: 861.373.951-20 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O usufruto de férias conceitua-se como discricionário da Administração Pública mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEYTON SANTANA DE FREITAS
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos ação de cobrança proposta em desfavor do Município de Alto Garças, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, em linhas gerais, que a Administração Pública não possibilitou o gozo das férias, motivo pelo qual merece ser acolhido o pedido pecuniário, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

Alega, ainda, que
“O STF reafirmou a jurisprudência dominante do sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor público, a bem do interesse da Administração”.

Requer o provimento do recurso para determinar o pagamento das férias não gozadas, bem coimo a fixação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, consoante se verifica dos expedientes dos autos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 129767165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O ponto controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença- férias não gozadas por servidor público municipal em atividade.

O usufruto de férias conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

Nessa premissa, estando o servidor na atividade é possível, a qualquer tempo, a sua fruição, de modo que o impedimento somente ocorre quando da aposentadoria. Inclusive, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a passagem para a inatividade.

Diferentemente do que se dá no meio empregatício, no serviço público, o gozo de férias e licença-prêmio não é limitado no tempo. Daí o Superior Tribunal de Justiça vir decidindo que as ações indenizatórias de férias e licenças especiais não usufruídas pelo servidor público só enfrentam prescrição a partir da aposentação do titular.

De fato, a inexistência de prazo legal de fruição impede que, relativamente ao gozo de tais direitos, a simples omissão administrativa configure mora suscetível de disparar prazo prescricional.

Ou seja, a probabilidade de danos irreparáveis inexiste.

Em razão disso, para pleiteá-lo em juízo, é imprescindível que o servidor prove o indeferimento administrativo infundado. Sem isso, não consegue demonstrar estar necessitado de sentença condenatória.

A situação recomenda que o apelante busque solução perante a autoridade administrativa para tanto competente. Dependendo da decisão que obtiver, poderá, aí sim, valer-se da prestação jurisdicional.

Demais disso, não há que se falar em aplicação do Tema 635 do Supremo tribunal Federal, eis que a questão debatida é clara quanto a indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, o que não se amolda ao caso em debate.

Com o mesmo fundamento, colaciona julgados do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados.

(N.U 1003553-88.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – CASSADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Ementa nº 11/2002/COMISSÃO CONJUNTA – PGE/SAD e o Decreto-Lei nº 4.803/02, que concedeu aos servidores públicos estatutários o direito de converter a licença-prêmio em espécie, consigna que o pagamento será realizado apenas com a disponibilidade financeira da Fazenda Pública e mediante requerimento administrativo da parte

Se o servidor público não comprova a negativa da Administração em relação à solicitação administrativa de usufruto da licença-prêmio ou de sua conversão em pecúnia, não é possível ao Judiciário determinar o pagamento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita apenas será possível, após ser dado ciência à parte interessada e comprovado nos autos a capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

(N.U 0009724-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, não se verifica que a parte adotou pedido de escala de férias, a ponto de sugerir a intervenção do Judiciário.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022